Tribunal: TJDFT
Processo: 0750327-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750327-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 53933738, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Marlene Macedo dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, que tinha a finalidade de compelir a parte ré a liberar imediatamente o valor contratado em sua conta corrente. Em suas razões, a agravante expõe que celebrou contrato de empréstimo com garantia de imóvel, no valor de R$ 74.347,98 (setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) com a parte agravada. Acrescenta que, apesar da regularidade formal do contrato, até o momento, não teria havido a liberação da quantia tomada por empréstimo, causando-lhe sérios prejuízos, eis que depende do dinheiro para realização de uma cirurgia urgente. Sustenta que a agravada cometeu abuso de direito ao não cumprir o prazo estipulado em cláusula contratual para liberação do valor. Pugna pelo provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinada a liberação imediata do quantum pleiteado. Requer, ainda, a concessão da antecipação de tutela recursal”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal postulada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No curso do processamento do recurso, a agravante peticionou (ID 54094165) informando que “já obteve a satisfação de sua pretensão atendida pela parte ré”. Com tais argumentos, conclui, “houve perda do objeto, não sendo mais necessário a apreciação de Vossa Excelência da petição anteriormente protocolada ID 54027206”. Ressalte-se ainda que, em consulta aos autos de origem, é possível constatar que na decisão de ID 180156671 o douto magistrado singular, apreciando petição protocolizada pela agravante, atendeu ao pleito objeto do presente agravo de instrumento. Sendo inequívoco da argumentação deduzida pela parte recorrente que, em verdade, a agravante, ao requerer o reconhecimento da “perda do objeto”, pretende a desistência do recurso, homologo-a, à vista da presença dos pressupostos legais (art. 998, do CPC). Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator